Tribunal: TJES
Processo: 5008625-70.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008625-70.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: VALDECI CRUZ e outros
REQUERIDO: ALAN RODNEY PAULINO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008625-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALDECI CRUZ E APARECIDA DA CONCEIÇÃO PRATA MOREIRA CRUZ

AGRAVADO
S
:
ALAN RODNEY PAULINO E LUCIA CAVALLINI DOS SANTOS PAULINO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
intentado por
V
ALDECI CRUZ
e
APARECIDA DA CONCEI
ÇÃ
O PRATA MOREIRA CRUZ
contra Decisão do ID n. 3299502, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0006823-35.2017.8.08.0021.

Em suas razões (ID n. 3429932), os Recorrentes afirmam que a decisão é nula por ausência de fundamentação, pois não cuidou de tecer comentários acerca do cotejo probatório revelado e defendido no recurso.

Argumentam que foram apresentados documentos que comprovam a posse direta do bem, os quais foram desconsiderados pela decisão, havendo probabilidade no êxito recursal.

Defendem que foi comprovado que o imóvel constrito é o único de propriedade dos executados/embargantes, ora Agravantes, e servem como utilidade pela entidade familiar para moradia permanente, aplicando-se ao caso a impenhorabilidade do bem de família.

Diante do exposto, pugnam pelo conhecimento do presente Agravo Interno e o seu provimento, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 3743391, no qual os Agravados defendem a manutenção da decisão objurgada, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008625-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALDECI CRUZ E APARECIDA DA CONCEIÇÃO PRATA MOREIRA CRUZ

AGRAVADO
S
:
ALAN RODNEY PAULINO E LUCIA CAVALLINI DOS SANTOS PAULINO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
intentado por
V
ALDECI CRUZ
e
APARECIDA DA CONCEI
ÇÃ
O PRATA MOREIRA CRUZ
contra Decisão do ID n. 3299502, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0006823-35.2017.8.08.0021.

Em suas razões (ID n. 3429932), os Recorrentes afirmam que a decisão é nula por ausência de fundamentação, pois não cuidou de tecer comentários acerca do cotejo probatório revelado e defendido no recurso.

Sem razão em seus argumentos.

Isso porque o pronunciamento objurgado enfrentou todas as matérias apontadas e trouxe fundamentos suficientes para respaldar sua conclusão, tendo pontuado com exatidão as razões pelas quais o pedido não merece acolhimento.

Considerando que o ponto central do pedido encontrava-se em verificar os cumprimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, constata-se que o pronunciamento em questão, à luz dos elementos de prova carreados aos autos, indicou de maneira expressa as razões que o fizeram concluir pelo indeferimento do pleito formulado pelos Agravantes.

Nesses termos, o mero inconformismo dos Agravantes não pode ser motivo para anular a decisão proferida, notadamente porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito
o argumento de nulidade da decisão.

VOTO

(MÉRITO)

Os Agravantes insurgem-se contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, fundamentando-se no fato de que os documentos apresentados comprovam a posse direta do bem, os quais foram desconsiderados pela decisão, havendo probabilidade no êxito recursal.

Defendem que foi comprovado que o imóvel constrito é o único de propriedade dos executados/embargantes, ora Agravantes, e servem como utilidade pela entidade familiar para moradia permanente, aplicando-se ao caso a impenhorabilidade do bem de família.

Os Agravados se manifestaram em contrarrazões no ID n. 3743391, argumentando, em resumo, que não há indícios de prova da posse, tendo os Agravantes apresentado apenas um contrato de compra e venda, datado de 2017, como prova da alegada posse, sendo posterior à Escritura Púbica de Compra e Venda devidamente registrada em favor dos Agravados.

Sustentam, ainda, que as provas apresentadas nos autos comprovam que estão na posse do bem.

Pois bem. Entendo que deve ser mantida a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em primeiro lugar, importante esclarecer que a discussão em voga e objeto dos autos originários contra os quais os Agravantes interpuseram o competente Recurso de Apelação versa sobre posse de bem em medida de Reintegração de Posse, não sendo possível se argumentar sobre impenhorabilidade de bem de família, por se tratar de instituto totalmente distinto, com clara distinção entre os requisitos configuradores de cada um deles.

Isso porque a penhora se refere a constrição determinada pelo juiz para resguardar o direito de crédito do devedor, ao passo que, no caso dos autos, o bem em questão não está constrito, ocorrendo tão somente o retorno da posse a quem supostamente comprovou os requisitos dos artigos 561 do Código de Processo Civil e 1.210 do Código Civil.

Ultrapassado esse ponto, convém ressaltar que a concessão do efeito suspensivo depende da alta probabilidade de êxito do recurso ou da comprovação simultânea da relevância da fundamentação e da possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação, a teor do parágrafo 4º do artigo 1.022, a saber:

Art. 1.022. [...] §4º Nas hipóteses do §1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sem prejuízo de um exame aprofundado sobre o caso para não adentrar ao mérito do recurso de apelação, deve ser mantida a decisão objeto do recurso.

Em que pese o inconformismo dos Agravantes, verifico que estes não trouxeram elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão singular, na medida em que a ausência de probabilidade do provimento do recurso de apelação ou de relevante fundamentação no apelo impedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Verifica-se que os Recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo que julgou procedentes os pedidos inaugurais e determinou a reintegração de posse do lote 08, da quadra 23, integrante do loteamento Fátima Cidade Jardim, na cidade de Guarapari/ES, em favor dos Agravados, contudo, os Agravantes afirmam que são possuidores do bem em questão.

É cediço que a posse é situação fática, decorrente de uma relação entre o sujeito e a coisa, devendo ser documentalmente comprovada para ter a devida proteção jurídica.

Consta no pedido de efeito suspensivo que houve aquisição do bem em questão por contrato de compra e venda de Antônia Pereira Basílio, o que, no entanto, não foi apresentado aos autos.

Nesse contexto, para arrimar sua pretensão de possuidores do imóvel os Agravantes, ora Requerentes, apresentaram os seguintes documentos: (i) contas de luz e água em nome de APARECIDA DA CONCEIÇÃO PRATA MOREIRA CRUZ e VALDECI CRUZ, que não indicam com exatidão que se trata do mesmo imóvel sob discussão (ID n. 3280287); (ii) contrato de promessa de compra e venda firmado entre Imobiliária Atlântico LTDA e Antonia Pereira Basílio (fls. 107/109 - ID n. 3280287); (iii) declaração de quitação em nome de Antonia Pereira Basílio (fl. 110 - ID n. 3280287); (iv) contrato de compra e venda do imóvel datado de 20 de fevereiro de 2017 supostamente firmado entre Antonia Pereira Basílio e Aparecida da Conceição Prata Moreira Cruz (fls. 111/113 - ID n. 3280287).

Verifica-se, portanto, que, dos elementos que instruem o pedido de efeito suspensivo, apenas é possível identificar um único documento em nome dos Agravantes, qual seja, o contrato acostado às fls. 111/113 dos autos de origem. Ocorre que referida avença está datada do ano de 2017, ao passo que o instrumento particular de compra e venda firmado pelos Agravados, ora autores nos autos de origem, fora firmado no ano de 2013, com posse anterior à alegada pelos Agravantes e, portanto, deve ser resguardada, apenas em primeiro momento.

Os Agravados, por seu turno, apresentaram maiores meios de prova para comprovar a sua posse, com documentos em seu nome, fato este, inclusive, que ensejou a procedência do seu pedido nos autos de origem, a saber: (i) escritura pública de compra e venda, datada de 13/03/2013, indicando a compra do imóvel por ALAN RODNEY PAULINO e LUCIA CAVALLINI DOS SANTOS PAULINO, ora requeridos neste pedido de efeito suspensivo (fls. 30/37 - ID n. 3280285); (ii) a certidão negativa de débito junto à Municipalidade em nome de ALAN RODNEY PAULINO (fl. 40 - ID n. 3280285), concluindo-se que está cadastrado como proprietário do bem e que houve a quitação dos débitos fiscais respectivos; (iii) recibo firmado por um pedreiro indicando que foi realizada a prestação de serviços no imóvel contratado por ALAN (fl. 42 - ID n. 3280286); (iv) comprovante de pagamento de prestação de serviços no imóvel em questão para instalação de portões no imóvel (fl. 43 - ID n. 3280286), no qual ALAN também figura como contratante e beneficiário dos serviços.

Ademais, nota-se que os Agravantes não apresentaram a cópia integral dos autos de origem, mas, em uma consulta ao andamento processual, foi possível examinar a Ata de Audiência de Instrução e julgamento, na qual consta a transcrição da prova oral colhida no ato, com a oitiva de testemunhas e de depoimentos pessoais, que indicam a prática de atos legitimadores do exercício do poder dos Agravados sobre a coisa, bem como o esbulho praticado pelos Agravantes, conforme constatado pelo juízo
a quo
.

Nesses termos, o só fato de a medida liminar de reintegração de posse dos autos de origem ter sido revogada pelo Egrégio Tribunal de Justiça não indica que deve haver a manutenção da situação em fase meritória, eis que o exame pelo órgão
ad quem

apreciou o caso em sede de Agravo de Instrumento, na fase inicial da demanda, com uma cognição limitada aos contornos da liminar e sem uma ampla instrução probatória.

Diante do exposto, devem ser, por ora, mantidos os efeitos da sentença, proferida após a instrução probatória e com consequente exame aprofundado das questões, sem prejuízo de reexame do conteúdo meritório quando do enfrentamento do recurso de apelação, que não pode ser examinado por esta via.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Interno e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008625-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALDECI CRUZ E APARECIDA DA CONCEIÇÃO PRATA MOREIRA CRUZ

AGRAVADO
S
:
ALAN RODNEY PAULINO E LUCIA CAVALLINI DOS SANTOS PAULINO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM
PEDIDO DE SUSPENSÃO AO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO
.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA NA DECISÃO RECORRIDA. AUSENTES OS REQUISITOS DO § 4º DO ARTIGO 1.22 DO CPC.
POSSE É SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O pronunciamento objurgado enfrentou todas as matérias apontadas e trouxe fundamentos suficientes para respaldar sua conclusão, tendo pontuado com exatidão as razões pelas quais o pedido não merece acolhimento. Nulidade da decisão afastada.

2. A discussão em voga e objeto dos autos originários contra os quais os Agravantes interpuseram o competente Recurso de Apelação versa sobre posse de bem em medida de Reintegração de Posse, não sendo possível se argumentar sobre impenhorabilidade de bem de família, por se tratar de instituto totalmente distinto, com clara distinção entre os requisitos configuradores de cada um deles.

3. Os Agravantes não trouxeram elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão singular, na medida em que a ausência de probabilidade do provimento do recurso de apelação ou de relevante fundamentação no apelo impedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

4. É cediço que a posse é situação fática, decorrente de uma relação entre o sujeito e a coisa, devendo ser documentalmente comprovada para ter a devida proteção jurídica, ocorre que, no caso dos autos, foi possível identificar um único documento em nome dos Agravantes sobre a sua relação com o bem, diferentemente dos Agravados, que instruíram a demanda com elementos suficientes a convencer o juízo que são possuidores do imóvel. Ausente

5. O só fato de a medida liminar de reintegração de posse dos autos de origem ter sido revogada pelo Egrégio Tribunal de Justiça não indica que deve haver a manutenção da situação em fase meritória, eis que o exame pelo órgão ad quem apreciou o caso em sede de Agravo de Instrumento, na fase inicial da demanda, com uma cognição limitada aos contornos da liminar e sem uma ampla instrução probatória.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.